Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida no Tribunal do Júri, na qual a Defesa aponta erro ou injustiça na aplicação da pena, requerendo o afastamento da agravante da reincidência ao fundamento de que a questão não foi objeto dos debates na sessão de julgamento.
2. Inviável o afastamento da reincidência sob o fundamento de que não teria sido objeto dos debates, porquanto em seu interrogatório o réu foi indagado a presença de condenações anteriores. De se notar, ademais, que, mesmo a formulação de quesito específico acerca da presença de circunstância atenuante, é desnecessária, cabendo ao Juiz Presidente, ao dosar a pena, apurar eventual presença de atenuantes ou agravantes.
3. Recurso conhecido e desprovido.